Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707857-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMÓVEL EDIFICADO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Decreto no 28.445/2007, dispõe que o IPTU é imposto anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia de janeiro ou quando se der o evento que ensejar a obrigação de pagamento do tributo dos que tenham sido reconhecidos imunes, não-tributados ou isentos. O apelante não se desincumbiu de demonstrar que, na época do fato gerador, o imóvel estava edificado, posto que inexistia o Habite-se ou a declaração espontânea do contribuinte a justificar a aplicação da alíquota reduzida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 371, ambos do CPC, suscitando cerceamento de defesa ao não levar em consideração prova irrefutável no sentido de ter cientificado a Administração que o seu empreendimento imobiliário estava integralmente pronto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 371, ambos do mesmo diploma legal. Isso porque, ao assentar que “No caso em apreço, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas e minuciosamente fundamentadas pelo acórdão vergastado, o qual, concluiu que, na data de ocorrência do fato gerador, incidiria a alíquota referente a imóvel não edificado, por ser esta a situação do bem naquele momento” (ID 17440296) , a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023